Tribunal: TCU
Processo: 032.928/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11517/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.928/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Ferreira da Silva (CPF XXX.085.482-XX); Claudina Miranda e Silva (CPF XXX.588.832-XX); Eduardo Lepletier da Silva (CPF XXX.474.717-XX); Elizângela Wanderlinde Quaresma Monteiro (CPF XXX.125.501-XX); Emanuel Araújo Bezerra (CPF XXX.678.093-XX); Enilde Lopes Satelles (CPF XXX.081.622-XX); Fernanda Silva do Casal (CPF XXX.717.342-XX); Francisco Oliveira Silva Junior (CPF XXX.374.202-XX); Hellen Claudia Gomes Silva (CPF XXX.027.024-XX) e Lucas Correia Lima (CPF XXX.960.292-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima - IFRR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.